Tribunal: TJBA
Processo: 0530079-62.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0530079-62.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: Patrimonial Lumbini Ltda e outros

Advogado(s): ILDO FUCS, FRANCISCO COUNAGO CARREIRO, KATIA VIVIANE KRUSCHEWSKY COUNAGO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: Patrimonial Lumbini Ltda e outros

Advogado(s):ILDO FUCS, FRANCISCO COUNAGO CARREIRO, KATIA VIVIANE KRUSCHEWSKY COUNAGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE AMBAS AS PARTES.
APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO A DIVERSIDADE
ENTRE CONTRATOS DE SEGURO COLETIVO E INDIVIDUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO COMPLEMENTADO. EMBARGOS DA AUTORA NÃO ACOLHIDOS E EMBARGOS DA RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
A
firmou o acórdão embargado que, por se tratar de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano de seguro de assistência à saúde, a ação encontra-se fundada no enriquecimento sem causa, o que justifica a adoção do prazo prescricional de três anos.
Tema 610 do STJ.

2. Sendo a Autora pessoa jurídica, cabia a mesma a demonstração de que o ato impugnado, praticado pela Ré, teria lhe acarretado violação à honra objetiva, ou seja, a imagem da Empresa perante terceiros, o que, todavia, não restou evidenciado nos autos.

3. Embora o Bradesco alegue, nas razões de embargos, cerceamento de defesa, por não ter lhe sido oportunizada a produção de prova pericial, observa-se que tal matéria não fora previamente aduzida nas razões de apelo, configurando assim indevida inovação recursal.

4.
Reconhece-se, contudo, a alega
da
omissão no acórdão quanto à
existência de distinção entre seguro coletivo e seguro individual e as diferenças entre as normas aplicadas
, matéria aduzida nas razões de apelação, de modo que passa-se à saná-la.

5.
Destaca-se, assim, que a c
láusula
que prevê
reajuste com base na sinistralidade

não é nula,
mas, quanto ao período questionado,
a validade da cobrança
dependia da
comprovação da sinistralidade

ocorrida.
Em face
da ausência de comprovação da regularidade dos percentuais praticados
, o reajuste
anual da ANS deve ser aplicado
em
excepcionalmente
ao caso
.

6.
No caso dos autos,
embora tenha afirmado
,
em
sua contestação, que
praticou dois reajustes por faixa etária, em 12/2012, de 8% e, em 04/2015, de 12,62%,
não cuidou de comprovar o atendimento aos critérios estipulados na Resolução da ANS n.º 63/2003
para fins de regularidade dos reajustes por faixa etária no período
.

7.
N
ão se mostra correta a determinação da sentença de que “os reajustes vindouros por ocasião dos aniversários anuais da Apólice ocorram em conformidade com os índices autorizados pela ANS - Agência Nacional de Saúde”, eis que,
prevalecendo a regra da não submissão dos contratos de seguro coletivo aos percentuais estabelecidos pela ANS, não há como se presumir para o futuro a abusividade dos percentuais praticados pela Segurador
a
,
estabelecendo, como fez a sentença, regra de conduta abstrata não prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0530079-62.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargado Patrimonial Lumbini Ltda e Bradesco Saúde S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração da Patrimonial Lumbini Ltda e acolher parcialmente os embargos do Bradesco Saúde S/A , nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator